Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-81.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-81.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: MARIA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO DEVIDA.

1. É da instituição financeira o ônus de apresentar provas que demonstrem a contratação do empréstimo consignado.

2. Não comprovada a contratação do empréstimo por meio do cartão de crédito, configura-se ilícito o desconto das parcelas na renda do consumidor.

3. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando, ante as peculiaridades do caso concreto, revelar-se excessiva.

Apelação da parte ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000061-81.2015.8.05.0258 em que é apelante o BANCO CIFRA S.A. e em que é apelada MARIA REIS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
à apelação interposta pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justi
ça